Tribunal: STF
Processo: ARE 1421540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. VALIDADE DO TESTAMENTO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E DE POSSÍVEIS VÍCIOS QUE PODERIAM NULIFICAR AS DISPOSIÇÕES DE ÚLTIMA VONTADE. ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    - Dentre os requisitos necessários ao conhecimento, pela Instância Recursal, da apelação aviada pela parte prejudicada pelo julgamento em primeiro grau, encontra-se a necessidade da descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que apontem para o eventual equívoco cometido pelo magistrado na apreciação e solução da lide instaurada. É o que se denomina princípio da dialeticidade.



    - Restando evidente a simetria entre o que foi decidido e as alegações recursais, impõe-se o conhecimento da apelação pela Instância Revisora.



    - A sentença que reconhece a formação de coisa julgada material não importa em violação aos princípios e direitos positivados no art. 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988.



    - À luz do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º e do art. 502, ambos do Código de Processo Civil, caracterizar-se-á a coisa julgada sempre que houver a repetição de uma ação que já tenha sido decidida, não mais estando o pronunciamento judicial sujeito a recursos.



    - Verificada a coisa julgada material, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    - Nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, caracterizar-se-á a coisa julgada sempre que houvera repetição de uma ação que já tenha sido decidida, não mais estando o pronunciamento judicial sujeito a recursos.



    Na hipótese dos autos, constata-se a formação da coisa julgada material. Isto porque, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1.0107.11.000589-2/001, em que se discutia a validade do testamento do Sr. Antônio Costa Batista, a 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça confirmou as disposições de última vontade do de cujus. O acórdão restou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE - REQUISITOS LEGAIS - PREENCHIMENTO - VALIDADE - FINALIDADE DO ATO.- Não havendo qualquer ato que demonstre a ausência de higidez mental do testador, as disposições de sua vontade devem ser confirmadas, ainda que não revestidas inteiramente das formalidades prescritas na lei civil vigente, diante do conjunto probatório posto nos autos e em prestígio a tal vontade de dispor livremente de seus bens. (TJMG - Apelação Cível 1.0107.11.000589-2/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2014, publicação da súmula em 26/02/2014)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.521.371/MG, confirmou o entendimento da 3ª Câmara Cível, conforme se vê: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL TESTAMENTO - AUSÊNCIA DE VíCIO DE VONTADE - REQUISITOS LEGAIS -PREENCHIMENTO - VALIDADE - FINALIDADE DO ATO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES DA AÇÃO ANULATÓRIA. 



    1. O conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por violados - artigos 104, 138, 145, 166, 167, 171 e seguintes do Código Civil - não foram objeto de exame pela instância ordinária, razão pela qual incide, na espécie, o enunciado da Súmula 211/STJ. 



    2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior entende que, na elaboração de testamento particular, é possível sejam flexibilizadas as formalidades prescritas em lei na hipótese em que o documento foi assinado por testador e por testemunhas idôneas. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg nos EAREsp 365011/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe de 20/11/2015.; REsp 302767 / PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 24/09/2001; REsp 753261/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseveri no , DJE de 05/04/2011.



    3. Agravo interno desprovido.



     



    Certificou-se, oportunamente, o trânsito em julgado.



    Com efeito, as questões alusivas ao testamento do Sr. Antônio Costa Batista foram devidamente apreciadas pelo Poder Judiciário, tendo sido reconhecida a validade de suas disposições de última vontade.



    Ainda que algumas matérias não tivessem sido, eventualmente, veiculadas pelos autores por ocasião da Ação de Cumprimento de Testamento, não poderiam ser trazidas à nova apreciação judicial nesta Ação Anulatória, como expressamente encerrado no art. 508 do Código de Processo Civil: 



    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 



    Nesse contexto, os supostos vícios, que poderiam nulificar o testamento do Sr. Antônio Costa Batista, deveriam ter sido apontados pelos autores na Ação de Cumprimento de Sentença; se não o fizeram, a coisa julgada material nela formalizada impede a rediscussão da matéria nesta ação. 



    Além do mais, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    II - nos demais casos prescritos em lei. 



    Não evidenciadas as hipóteses excepcionais antes listadas, impõe-se a observância à coisa julgada material formada na Ação de Cumprimento de Testamento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente